Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715258-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: SAMIR HAIDAR REDA, IAGO CASAS, MICHELE TIEMY BEVILAQUA KADOMOTO PACIENTE: KEVIN DE OLIVEIRA JIN AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por IAGO CASAS e outros, advogado constituído, com OAB/SC no 48.030, em favor de KEVIN DE OLIVEIRA JIN, investigado pela suposta prática dos delitos de organização criminosa e furto qualificado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 473/480). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes Pontuam que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos e que não há motivos plausíveis para o recambiamento do paciente para o Distrito Federal, visto que trabalha e reside com sua família na Comarca de São Paulo – SP, o que representa violação ao artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal e artigo 103 da Lei de Execuções Penais que garantem ao preso provisório assistência familiar. Narram que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência, notadamente porque o paciente possui residência fixa, trabalho lícito e não se dedica ao crime. Invocam a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça em virtude da pandemia do coronavírus, pois o delito eventualmente praticado se deu sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Por fim, acrescentam que “em razão da pandemia que o mundo enfrenta, o paciente corre o risco de ser contaminado e em razão da precariedade do sistema carcerário brasileiro, não receber o tratamento adequado ou ter condições sanitárias básicas capazes de prevenir ou garantir recuperação”. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação acerca da formulação de pedido quanto à pretensa substituição da prisão preventiva por recolhimento domiciliar na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância em razão da pandemia do coronavírus. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. Por outro lado, verifica-se que os impetrantes formulam pedido subsidiário consistente na revogação da prisão preventiva face a ausência dos pressupostos legais. Nesse ponto, existe interesse processual na impetração, razão pela qual admito a ordem somente quanto ao pedido subsidiário. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Relatórios Policiais (fls. 32/55, 95/110, 144/185, 221/271 e 310/464). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta dos autos, o paciente integrava organização criminosa atuante em São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal voltada a roubar/furtar residências de chineses, mediante arrombamento, tendo em vista serem pessoas que costumam guardar elevadas quantias de dinheiro e raramente registram ocorrências policiais por não confiarem na atuação estatal (fls. 310/464). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, com acerto, acolhendo representação policial (310/464), ratificada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que (fls. 473/480): “Compulsando os autos, observo que a materialidade dos delitos se encontra devidamente demonstrada, conforme alhures anotado. Ademais, os elementos de informação até então carreados aos autos indicam que os Representados estão associados de forma estável, permanente e organizada, a fim de praticar crimes, dividindo tarefas. Foi juntado ao presente processo sigiloso diversos trechos de monitoramento telefônico, contendo intensa conversação entre os investigados no planejamento da prática delitiva e divisão dos proveitos do crime (...) KEVIN DE OLIVEIRA JIN foi apontado, no relatório de investigação, como autor de furto ocorrido em Itapema/SC. Possui antecedentes criminais no Estado de São Paulo por furto qualificado (vide a participação detalha desse investigado nos fatos no relatório investigativo, às fls. 391/405) (...) Os crimes sob investigação (organização criminosa, roubo circunstanciado, furto qualificado) possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão demonstrados os seus requisitos legais, sobretudo o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", considerando-se, em especial, as peculiaridades do caso. Ressalte-se que a gravidade concreta dos diversos roubos investigados encontra-se evidenciada, dada a articulação de seus agentes, vítimas-alvos bem determinadas, atuação em território nacional, emprego de armamento e complexa rede de planejamento criminoso. Soma-se a isso o fato de a maior parte dos Representados possuírem registros criminais contra si, havendo, neste caso, possibilidade concreta de reiteração delitiva. Por tais razões, a segregação cautelar dos Representados se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito dos Representados para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessados em se portar de acordo com a lei. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social”. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Importa acrescentar que em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, nota-se que o paciente já foi definitivamente condenado pela prática do delito de furto qualificado (processo no 0026953-21.2018.8.26.0050), o que consubstancia elemento apto a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de o paciente ser possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de custódia cautelar, quando presentes os seus pressupostos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Importa ressaltar que, consoante já decidiu este Tribunal de Justiça: “Não se pode falar em ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que o recambiamento não visa isolar o paciente ou impedi-lo de ter acesso a familiares, mas sim facilitar e agilizar a prática de atos processuais necessários à conclusão da instrução criminal em prazo razoável e adequado, sem delongas desnecessárias, em atenção aos princípios do devido processo legal e razoável duração do processo” (Acórdão 1228221, 07278384120198070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020 17:01:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora